Tribunal: TJSP
Processo: 2084144-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2084144-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cotia, em que são embargantes
EZAIAS GONÇALVES BARBOZA e ROSILEIA SILVA DE CARVALHO
BARBOZA, é embargado CONDOMÍNIO COTIA1 - GUAIÇARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084144-72.2020.8.26.0000/50000 - Voto 24520 NS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2084144-72.2020.8.26.0000/50000
EMBARGTES: EZAIAS GONÇALVES BARBOZA E ROSILEIA SILVA DE
CARVALHO BARBOZA
EMBARGADO: CONDOMÍNIO COTIA1 - GUAIÇARA
COMARCA: COTIA
VOTO No 24520
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência contradição,
omissão ou obscuridade no acórdão embargado – Decisão mantida
- EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por EZAIAS
GONÇALVES BARBOZA e ROSILEIA SILVA DE CARVALHO BARBOZA
contra o v. acórdão de fls. 215/219, que, por votação unanime, negou
provimento ao recurso por eles interposto.
Insurgem-se os embargantes, sustentando, em apertada
síntese, omissão e ausência de fundamentação na r.decisão embargada.
Ratificam todos os argumentos trazidos em sua peça recursal.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento
ou para corrigir erro material, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084144-72.2020.8.26.0000/50000 - Voto 24520 NS
3
Civil.
Na hipótese, os aclaratórios opostos pelos embargantes
possuem caráter manifestamente infringente, ao passo em que visam,
unicamente, o novo julgamento da matéria, por lhes ser desfavorável.
Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a
essa finalidade, sendo expressas e taxativas na lei as hipóteses de seu
cabimento, o que não se verifica, absolutamente, no caso.
Conforme já esclareceu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade quando o
tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte. Portanto, não
cabe confundir omissão, contradição ou obscuridade com entendimento contrário ao
sustentado pela parte” (AgRg na MC 21756 / RS rel. Min. Luís Felipe
Salomão 4a Turma DJe 22.10.2013).
E a alegação de ausência de fundamentação não
procede, vez que os motivos que levaram ao desprovimento do recurso
foram devidamente elencados no v. decisum recorrido.
O julgador não se encontra obrigado a rebater, com
minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, mas, tão
somente, enfrentar as questões capazes de, por si sós e, em tese, infirmar a
sua conclusão sobre os pedidos formulados, o que foi devidamente
observado na hipótese (STJ - EDcl no MS: 23399 DF 2017/0057949-7, Relator:
Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 06/04/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2084144-72.2020.8.26.0000/50000 - Voto 24520 NS
4
Inexistindo, pois, vícios no decisum, mas finalidade
infringente, os embargos não comportam acolhimento.
No mais, cumpre ressaltar a norma positivada no art.
1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Caso os embargantes entendam que a matéria não foi
analisada a contento, devem interpor recurso às instâncias superiores, não
podendo exigir repetidas manifestações sobre temas já enfrentados e
decididos desfavoravelmente.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
declaratórios.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator